Tribunal: TJMT
Processo: 1016863-59.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016863-59.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IDEONILDE DOS SANTOS NORA - CPF: 093.533.148-44 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO no:
1016863-59.2022.8.11.0002

AGRAVANTE:
IDEONILDE DOS SANTOS NORA

AGRAVADO:
ATIVOS S/A

JuIZ Relator: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento: 27/03/2023

EMENTA

AGRAVO INTERNO – ACÓRDÃO QUE JULGOU O RECURSO MONOCRATICAMENTE PARA MANTER A SENTENÇA APLICANDO A SUMÚLA 385 – INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES ANTERIORES APENAS POSTERIORES – SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – VOTO MONOCRÁTICO REFORMADO – RECURSO PROVIDO.

A inscrição indevida, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

Comprovando que a inscrição é indevida deve ser fixado a título de indenização por danos morais para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, a quantia de
R$ 2.000,00,
levando-se em conta o valor da restrição de
R$ 921,44 (novecentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos), bem como pelo fato de que o autor possui 6 (seis) negativações, porém posteriores.

Agravo interno provido para reformar o julgamento que manteve a aplicação da sumula 385 do STJ, dando-se parcial provimento ao recurso inominado aviado pelo autor.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Pretende o Agravante a modificação da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso, por entender que deveria ser mantida a sentença com a aplicação da Súmula 385 do STJ.

A parte agravante interpôs agravo interno e, nas razões recursais, requereu a reforma integral do acordão para que o mérito do recurso seja analisado.

Ocorre que, realmente foi julgado monocraticamente no movimento 153458188, não sendo observado que se trata da primeira inscrição, não sendo caso de aplicação da Súmula 385 do STJ.

Advindo daí a contrariedade, nos moldes do artigo 535 e incisos do CPC, reformando-se o acórdão anteriormente lançado.

Além disso, realmente não poderia o magistrado ter concluído pela prescrição do dano moral, julgando improcedente o dano moral sob a alegação da prescrição, visto que o Autor tomou conhecimento da negativação no ano de 2022, não há que se falar em prescrição, pois ingressou com a presente ação já no ano seguinte.

Desta feita há que se dar provimento ao Agravo Interno para o julgamento do recurso inominado aviado pelo autor.

Portanto, passo a analise do mérito recursal.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou pela parcial procedência da pretensão inaugural da parte Reclamante, nos seguintes termos:

Pelo exposto,
opino pela prescrição da pretensão indenizatória por danos morais
e, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE
da reclamação, apenas para a reclamada baixar o débito no valor de R$ 921,44 (novecentos e vinte um reais e quarenta e quatro centavos) e, determinar o cancelamento da correlata inscrição do nome da parte Requerente nas entidades de restrição ao crédito.

A Recorrente nas razões recursais sustentou a necessidade de incluir o dano moral.

A parte Recorrida em contrarrazões refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso e a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que não restou comprovada a relação jurídica entre as partes, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Entendo que não houve provas concretas de que houve a contratação e inadimplência pela consumidora e nem mesmo justifica a origem da dívida supostamente existente.

Portanto, é de se presumir pela ilegalidade da inscrição em SPC/Serasa e inexigibilidade do débito apontado.

A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp

179.301/SP).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Em casos semelhantes, o Supremo Tribunal de Justiça assim vem decidindo:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. VALOR.
INCIDÊNCIA JUROS DE MORA.

1. O STJ já firmou entendimento de que é razoável a condenação a até 50 (cinquenta) salários mínimos por indenização decorrente de
inscrição
indevida em órgãos de proteção ao crédito.

2. Em se tratando de
danos morais,
o termo a quo da correção monetária é a data da prolação da decisão que fixou o quantum da indenização, devendo incidir os juros de mora a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual.

3. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no REsp n. 1202806/MG, DJe 09/12/2011, Rel. Min. Nancy Andrighi).

Além disso, realmente não poderia o magistrado ter concluído pela prescrição do dano moral, julgando improcedente o dano moral sob a alegação da prescrição, visto que o Autor tomou conhecimento da negativação no ano de 2022, não há que se falar em prescrição, pois ingressou com a presente ação já no ano seguinte.

Portanto, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros que vem sendo adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o
quantum
indenizatório deve ser de R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando-se em conta o valor da restrição de
R$ 921,44 (novecentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos), bem como, pelo fato de que o autor possui 6 (seis) outras negativações, porém posteriores.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para reformar a sentença combatida, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados, para
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (28/07/2017), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil/2015, devendo ser mantidos os demais termos da sentença.

Determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito competente para, no prazo de 05 (cinco) dias, excluir a restrição dos valores declarados inexigíveis acima, sob pena de incorrer em multa à ser fixada.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023